Tribunal: TJSP
Processo: 0037924-46.2011.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
r n° 712, de 12 de abril de 1993, com alterações das Leis n°s 784/94, 876/00, 904/01, 957/04, 997/06, 1.080/08, 1.158/11 e 1.250/14 que abarcaram de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação da carreira do autor (encarregado - aposentado) – Ocorrência da prescrição quinquenal (consumada) ante o lapso temporal entre a data do protocolo da ação (03/10/2011) e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pela Lei Complementar n° 712, de 12 de abril de 1993, com alterações das Leis n°s 784/94, 876/00, 904/01, 957/04, 997/06, 1.080/08, 1.158/11 e 1.250/14.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF – V. Acórdão reformado, para dar provimento ao recurso voluntário da FESP/SPPREV e ao reexame necessário (prescrição quinquenal consumada).

Oposição ao julgamento virtual (fls. 348).

Prejudicada a aplicação dos Tema no 810, STF e 905, STJ.

Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil - RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014 (adequação) – Recurso voluntário da FESP/SPPREV e reexame necessário, providos – Adequação (RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014).
(TJSP; Apelação Cível 0037924-46.2011.8.26.0071; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/10/2021; Data de Registro: 15/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/10/2021

Data de publicação:

15/10/2021

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP/SPPREV – REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - Proventos - Correção monetária - Índices - URV - Lei Federal n.o 8.880/94 - Cabimento - Sentença de procedência, mantida - Reexame necessário considerado interposto e recurso Fazendário não providos - A Lei n.o 8.880/94, modificadora do sistema monetário, possui aplicação geral e eficácia imediata, incidindo a regra de

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP/SPPREV – REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - Proventos - Correção monetária - Índices - URV - Lei Federal n.o 8.880/94 - Cabimento - Sentença de procedência, mantida - Reexame necessário considerado interposto e recurso Fazendário não providos - A Lei n.o 8.880/94, modificadora do sistema monetário, possui aplicação geral e eficácia imediata, incidindo a regra de conversão salarial em URV a todos os servidores, indistintamente (federais, estaduais, distritais e municipais).

O V. Acórdão (fls. 261/273) negou provimento ao recurso voluntário da FESP/SPPREV e ao reexame necessário - Recurso extraordinário, sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014.

V. Acórdão reformado, para dar provimento ao recurso voluntário da FESP/SPPREV e ao reexame necessário (prescrição quinquenal consumada).

Juízo de retratação, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014) – Admissibilidade - Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada carreira - Lei Complementar n° 712, de 12 de abril de 1993, com alterações das Leis n°s 784/94, 876/00, 904/01, 957/04, 997/06, 1.080/08, 1.158/11 e 1.250/14 que abarcaram de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação da carreira do autor (encarregado - aposentado) – Ocorrência da prescrição quinquenal (consumada) ante o lapso temporal entre a data do protocolo da ação (03/10/2011) e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pela Lei Complementar n° 712, de 12 de abril de 1993, com alterações das Leis n°s 784/94, 876/00, 904/01, 957/04, 997/06, 1.080/08, 1.158/11 e 1.250/14.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF – V. Acórdão reformado, para dar provimento ao recurso voluntário da FESP/SPPREV e ao reexame necessário (prescrição quinquenal consumada).

Oposição ao julgamento virtual (fls. 348).

Prejudicada a aplicação dos Tema no 810, STF e 905, STJ.

Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil - RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014 (adequação) – Recurso voluntário da FESP/SPPREV e reexame necessário, providos – Adequação (RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe 10.02.2014).